Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA PENAL. MORA DA CONSTRUTORA NÃO CONFIGURADA. IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, consubstanciados no suposto atraso da entrega do imóvel adquirido da recorrida. Sustenta a recorrente que, em função do atraso, deve a recorrida suportar a cláusula penal prevista em contrato, bem assim a pagar indenização pelos lucros cessantes. Afirma ainda que foram cobrados juros de obra após a expedição da carta de habite-se e mesmo após a entrega do imóvel, os quais devem ser ressarcidos em dobro. Pede ainda a restituição de taxa cartorária, a qual foi paga de forma indevida ante a isenção contratual. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. O negócio jurídico entabulado entre as partes constitui autêntica relação de consumo, nos termos do que se extrai dos conceitos fixados nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. O termo de reserva celebrado entre as partes prevê que o imóvel deveria ser entregue até 22/01/2015, havendo ainda previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis na cláusula 20, ID 13474539. É sabido, pelas regras de experiência comum, que no decorrer de construções civis podem ocorrer intempéries que acabam por atrasá-la, sendo difícil indicar com precisão absoluta a data do término da obra. Logo, a previsão contratual de prorrogação do prazo é válida, sobretudo porque, fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, evitam-se abusos da construtora e atrasos excessivos e injustificados. No entanto, a fixação em dias úteis é abusiva, por impor ao Consumidor desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV do CDC. A contagem do prazo de tolerância, portanto, deve se dar em dias corridos. Destaco que os prazos previstos no contrato de financiamento são para conclusão da construção, não se confundindo com o prazo de entrega, uma vez que se relacionam de forma estrita com a evolução da obra e seu cronograma físico-financeiro, diante dos repasses que são feitos pelo banco à construtora durante o período de obra.
V. Por conseguinte, o prazo final de entrega, acrescido da tolerância, seria 22/07/2015. O imóvel foi entregue em 08/05/2015, não havendo, portanto, mora da construtora. Assim, não há que se falar em indenização por lucros cessantes, incidência de cláusula penal ou ressarcimento de juros de obra, que são devidos até a efetiva finalização da construção. Importante destacar que a última parcela de juros de obra foi cobrada em junho de 2015, antes da finalização do prazo de entrega.
VI. No que se refere à taxa cartorária, cumpre observar que, conforme cláusula 25 alínea “b” do termo de reserva, correrão por contra do comprador todas as taxas e custas relativas ao registro e demais averbações junto ao cartório de Registro de Imóveis. Não restou demonstrada qualquer isenção contratual, tal como narrado pela recorrente.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em função da gratuidade de justiça ora concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.